Tribunal: TJMT
Processo: 1030889-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030889-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), MIRANDA CONTAINER EIRELI - ME - CNPJ: 10.713.407/0001-10 (AGRAVANTE), ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 42.451.274/0001-47 (AGRAVADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO NOS VEÍCULOS DA RÉ – INADIMPLÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030889-34.2023.8.11.0000 da decisão da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT que, em Ação Monitória, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a restrição de alienação de veículos de propriedade da ré.

A agravante alega que ajuizou o feito objetivando o recebimento de dívida oriunda de aluguéis de contêineres.

Aduz que as várias tentativas de acordo não tiveram êxito, e que há fortes indícios de dilapidação do patrimônio pela agravada, já que responde a inúmeros processos e deu início à alienação de um dos seus automóveis.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 197367682).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 202637158).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a restrição de alienação de veículos pela ré, proferida nestes termos:

“(...)

2. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, e tem como requisitos concomitantes a existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sob essa ótica, analisando as razões expostas na ação monitória e os documentos que o instruem, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores à concessão da tutela de urgência pretendida. Isso porque, embora haja a afirmação de inadimplência da obrigação assumida, não há prova de insolvência da parte demandada, logo, não se justifica a antecipação ambicionada. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar formulada na exordial
”.

(ID. 196715156).

A tutela de urgência será concedida se houver elementos que indiquem a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ausentes nesta lide, e indeferida quando evidenciada ameaça de irreversibilidade dos efeitos da medida (§ 3o).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
”.

E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesta demanda não ficou demonstrada de forma contundente a probabilidade do direito, consubstanciada na inadimplência da agravada.

E a venda de um dos seus veículos não revela por si só que esteja se desfazendo de todo o seu patrimônio.

Ademais, o Juízo da causa

deferiu o pedido de expedição de mandado para determinar que a ré/agravada pague à autora/agravante no prazo de 15 dias a quantia pleiteada na inicial e os honorários advocatícios.

Assim, por ora não se constata também o dano iminente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024